Tribunal: STF
Processo: RE 1551908
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO SEBRAE/DF. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ALÍNEA “C” INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO VEDADA PELO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇAO DO ENCARGO FINANCEIRO OU DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO TERCEIRO AO QUAL O ENCARGO FOI TRANSFERIDO. 1. Para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária, baseada na regra inserta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal a entidade requerente deve comprovar a inexistência de fins lucrativos, bem como a aplicação de seus recursos integralmente no país e para satisfação dos seus objetivos sociais e a inocorrência de distribuição de renda ou patrimônio, na forma prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. 2. Atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a imunidade tributária deve ser reconhecida em favor da entidade sem fins lucrativos, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2.1. Observado, no caso concreto, que os bens e direitos do SEBRAE/DF e recursos obtidos com a prestação de serviços, seja qual for a sua natureza, deverão ser utilizados ou empregados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas a qualquer título, tem-se por correto o reconhecimento do direito à imunidade tributária em relação ao ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 3. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, (REsp 1131476/RS), o ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, previsto no artigo 156 da Constituição Federal, é espécie tributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto. 4. Nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, [a] restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 4.1. O fato de não haver, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a assunção do encargo financeiro relativo ao ISSQN ou a autorização emitida pelo terceiro ao qual o encargo foi repassado, não representa óbice ao reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário, uma vez que tal comprovação pode ser realizada na fase de liquidação de sentença. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “c”, e 209 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem assim decidiu (e-doc. 66):



    “O Código Tributário Nacional, em harmonia com a Constituição Federal, prevê a mesma limitação (artigo 9º, inciso IV, alínea “c”), e estabelece os seguintes requisitos para efeitos de reconhecimento da imunidade tributária: 



    [...]  



    Portanto, para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária, baseada na regra inserta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal e no artigo 9º, inciso IV, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, a entidade deve comprovar a inexistência de fins lucrativos, bem como a inocorrência de distribuição de renda ou patrimônio, bem como a aplicação de seus recursos integralmente no país e para satisfação dos seus objetivos sociais. 



    O Sistema SEBRAE foi instituído sob a forma de Serviço Social Autônomo por força das Leis nº 8.029/1990 e nº 8.154/1990.



    [...]



    De acordo com o seu estatuto social, o SEBRAE/DF é uma entidade sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo com atuação limitada ao território do Distrito Federal e vinculada ao Sistema SEBRAE, tendo por objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento técnico das microempresas e empresas de pequeno porte industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, notadamente nos campos da economia, administração, finanças e legislação; da facilitação do acesso ao crédito, da capitalização e fortalecimento do mercado secundários de títulos de capitalização daquelas empresas; da ciência, da educação, da cultura, da tecnologia e meio ambiente; da capacitação gerencial e da assistência social. 



    Para consecução de seus objetivos o SEBRAE/DF atua como agente de capacitação de empreendedores de modo a viabilizar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, mediante a disponibilização de cursos e a realização de eventos. 



    Nos termos dos artigos 24 e 28 do Estatuto Social do SEBRAE/DF, os bens e direitos da entidade, além dos recursos obtidos, seja qual for a sua natureza, deverão ser utilizados ou empregados integralmente na manutenção de seus objetivos institucionais, vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas a qualquer título. 



    Percebe-se, dessa forma, que os requisitos legais necessários à obtenção da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código Tributário Nacional encontram-se regularmente preenchidos pelo SEBRAE/DF. 



    O fato de o SEBRAE/DF ser mantido com recursos decorrentes de intervenção no domínio econômico não afasta o direito à imunidade tributária. 



    Com efeito, a norma inserta na alínea “c” do inciso VI do artigo 150, da Constituição Federal, estabelece que a imunidade tributária assegurada às instituições de assistência social sem fins lucrativos deve ser concedida quando atendidos os requisitos da Lei. 



    Por certo, não há na legislação de regência qualquer vedação ao reconhecimento da imunidade tributária na hipótese em que a entidade sem fins lucrativos seja mantida com recursos oriundos de intervenção sobre o domínio econômico.



    [...]



    Convém destacar que, de igual modo, a falta de formulação de requerimento administrativo ao Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF) ou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando a concessão da imunidade tributária, na forma prevista nos artigos 9º e 18, inciso II, da Lei nº 8.742/1993; no artigo 3º da Resolução CNAS nº 14/2014; e no artigo 1º da Instrução Normativa SUREC nº 17/2018, não representa óbice ao acolhimento da pretensão deduzida na inicial.  



    Com efeito, atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a imunidade tributária deve ser reconhecida em favor da entidade sem fins lucrativos, independentemente de prévio requerimento administrativo.” (Apelação Cível 0710625-26.2023.8.07.0018, 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 27.8.2024) (Negritei)



    Verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que o SEBRAE/DF, como serviço social autônomo e entidade sem fins lucrativos, preenche os requisitos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e do art. 14 do Código Tributário Nacional. Para tanto, analisou o estatuto social da entidade e a legislação de regência, afastando a necessidade de requerimento administrativo prévio e a tese de que sua forma de custeio afastaria a imunidade.



    Em que pesem as alegações do recorrente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal é de natureza infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 642.442-RG (Tema 459), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, reputou ausente a repercussão geral nessa matéria:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Na mesma linha, esta Corte entende que a discussão sobre a abrangência da imunidade tributária às entidades do Sistema S também se insere no âmbito infraconstitucional. Colho o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 642.442-RG, TEMA Nº 459. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia sobre o preenchimento de requisitos da Lei nº 8.212/1991, a fim de caracterizar a pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 642.442-RG, Rel Min. Cezar Peluso, DJe de 8/9/2011.[...] 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 847.039 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/03/2015)



    O acórdão recorrido, ao analisar a matéria, baseou-se na interpretação da legislação de regência (DL nº 200/1967, Leis nº 8.029/1990, 8.154/1990 e 2.613/1955, e Dec. nº 74.000/1974 e 74.296/1974), bem como nos requisitos do Código Tributário Nacional (arts. 9º, IV, “c” e 14), que são normas de caráter infraconstitucional.



    Assim, para infirmar o entendimento do Tribunal de origem, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, bem como analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do STF, a atrair o óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. [...] 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 739369 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-08-2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. RECONHECIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 600361 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 01-10-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente